Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc. COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Cumprimento de Sentença para satisfação de valores derivados de honorários advocatícios em face de Jefferson Santos de Castilho, ora Agravado, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais percebidos pelo Executado. Sustenta, em síntese, que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos não é absoluta, mas admite mitigações, conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a penhora ainda se mostra admissível na medida em que o Contrato de Abertura de Crédito objeto da demanda previa o pagamentos das parcelas dos empréstimos através de débito em conta destinada ao recebimento dos proventos do Executado a fim de obter vantagens e descontos. Acrescenta que já buscou todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição e que a única forma de alcançar a satisfação de seu crédito é mediante penhora parcial do salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, o que não implicará ofensa à dignidade do Agravado. Requer a concessão de liminar para quer seja deferida a penhora no percentual de até 30% sobre o salário do Agravado e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida, dando-se provimento ao recurso. Preparo conforme ID Num. 16264956 - Pág. 1 e ID Num. 16264957 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante prescrevem os artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela Agravante, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos. Quanto à existência de precedentes que admitem a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, dizem respeito a circunstâncias específicas e em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, não são vinculantes, de modo que pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a Decisão agravada que, por sua vez, ressaltou o julgamento de Recurso Repetitivo pelo C. STJ – Resp. 1184765/PA- através do qual pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973) – (ID Num. 62081659 - Pág. 1 – autos de origem). No âmbito deste eg. TJDFT, cito ainda os precedentes: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos e salários importa na impossibilidade de constrição, presente o fato de que o executado necessita suprir suas necessidades básicas e de sua família. Nesse sentido, são impenhoráveis o salário e/ou remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. 3. Os precedentes atuais do STJ pela penhora de salário não são vinculantes. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1162530, 07002488920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VERBA SALARIAL DA EXECUTADA NO PERCENTUAL DE 10%. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei assegura a impenhorabilidade absoluta do salário nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, sendo incabível a penhora de verbas salariais na conta bancária em que recebe a remuneração. 2. Ainda que as verbas mencionadas pelo agravante estejam depositadas em conta corrente de titularidade da executada/agravada, que essa seja servidora pública e que seja devedora do recorrente, permanecem absolutamente impenhoráveis, por disposição legal, as verbas indicadas no presente recurso, em razão de sua natureza salarial. 3. O agravante afirma, por diversas vezes, que a verba da agravada a ser penhorada é de natureza salarial. Situação inequívoca de impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. 20160020320580AGI – Ac. 997874 – 2a TC – Rela Desa GISLENE PINHEIRO - DJE : 02/03/2017 . Pág.: 572/609 Diante do exposto, por não vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito da Agravante, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de Junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator